Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-96.2015.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001274-96.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALITA DIAS SANTOS - CPF: 360.174.768-58 (APELANTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES DA APREENSÃO – CERCA DE DOIS QUILOS DE MACONHA E MEIO QUILO DE COCAÍNA, ALÉM DE PETRECHOS ASSOCIADOS AO COMÉRCIO MALSÃO –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA – MANUTENÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
3.
VINDICADA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não prospera o pedido de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados na Delegacia e em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos angariados ao inquérito e às peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006.

2.
A obtenção de lucro fácil e as mazelas à saúde e à segurança públicas constituem motivos e consequências inerentes ao tráfico de drogas e não se prestam a ensejar o aumento da pena-base, a qual deve ser readequada, todavia, mantida acima do patamar mínimo legal ante o idôneo desabono conferido à natureza e à quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

3.

A existência de outra ação penal tramitando em desfavor da apelante, voltada a apurar delito de idêntica espécie, associada às idiossincrasias do caso concreto, autorizam a concluir pela sua dedicação a atividades criminosas, inviabilizando assim a aplicação da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes do STJ e do TJMT.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TALITA DIAS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TALITA DIAS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1274-96.2015.811.0064 – código 628635, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 59292539 - Pág. 72/98, a apelante
pugna pela
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas coligidas aos autos durante a etapa judicial não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, e,
subsidiariamente
, vindica a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, assim como a aplicação da minorante de pena prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 59292546, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 62745953, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de afastar a valoração desfavorável atribuída aos
motivos

e às
consequências

do crime e de readequar a pena-base, mantendo-a, contudo, acima do mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 07/02/2015, por volta das 16h40min, na residência particular situada na Rua Nadir de Carvalho, ao lado do n.º 1.604, no bairro Residencial Buriti, na Comarca de Rondonópolis/MT, a apelante
TALITA DIAS SANTOS
[ou
TALYTA DIAS SANTOS
],
guardava
e
tinha em depósito
, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 06 (seis) tabletes de substância análoga à maconha, com massa bruta de 1,976kg (um quilograma, novecentos e setenta e seis gramas) e em 01 (um) tablete de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 444g (quatrocentos e quarenta e quatro gramas).

Outrossim, ressai da exordial acusatória que a recorrente mantinha em depósito outras 04 (quatro) porções menores de substância análoga à cocaína, em forma de grânulos, possuindo as 03 (três) primeiras massa líquida total de 43,701g (quarenta e três gramas, setecentos e um miligramas) e a quarta com massa líquida de 2,406g (dois gramas, quatrocentos e seis miligramas), além de 02 (duas) balanças digitais, cujas superfícies externas continham resquícios de material sólido amarelado na forma de grânulos, também com resultado positivo para a presença de cocaína.

Segundo a peça ministerial, a Polícia Militar recebeu informações anônimas dando conta de que a denunciada estaria comercializando entorpecentes na sua residência, para onde se dirigiram os agentes de segurança pública, sendo que, lá chegando, depararam-se com a increpada adentrando o domicílio, momento em que efetuaram buscas no interior do imóvel e localizaram os psicotrópicos discriminados alhures.

Por fim, a inicial narra que a acusada assumiu a propriedade das drogas ilícitas por ocasião do flagrante e que, durante a revista pessoal, foi encontrada em seu bolso a quantia de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) em espécie.

Diante deste fato, a apelante foi
denunciada
e
condenada
como incursa nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que ora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da requerida absolvição por falta de provas
:

A
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 59292537 - Pág. 11/13); do termo de exibição e apreensão (ID 59292537 - Pág. 20); dos laudos periciais preliminar e definitivo, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína, isto é, de substâncias de uso proscrito no território brasileiro (ID 59292537 - Pág. 26/32 e 91/94); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
TALITA DIAS SANTOS
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordada e presa justamente enquanto
guardava

e
tinha em depósito
os entorpecentes de natureza ilícita.

Ademais, a situação de flagrância é corroborada pelo depoimento prestado na fase judicial pela testemunha
Renato Moreira de Castro
.

Com efeito, a referida testemunha asseverou em juízo que compunha a guarnição da Polícia Militar responsável pelas diligências que resultaram na apreensão das drogas e na prisão da recorrente; e narrou que, momentos antes do fato,
os policiais receberam notícia anônima dando conta de que aquela mantinha guardados os tabletes na sua residência,
acrescentando o depoente que
as informações recebidas contemplavam também as características físicas da suspeita e o veículo por ela utilizado
.

Nas palavras do declarante
“(...)
falaram que ela estava com esses tabletes lá
. Não, o nome não falaram. Só
falou que era uma baixinha, moreninha
,
que estava numa Biz
(...)”
(ID

59292540) – Grifei.

O testemunhante aduziu que
os agentes de segurança pública chegaram à cena do crime quando a increpada também aportava ao local, em uma motocicleta modelo
Biz
, e adentrava no domicílio
, sendo que, embora a testemunha tenha aguardado do lado de fora o cumprimento das buscas,
presenciou o momento em que a flagrada assumiu que residia naquela propriedade e que eram suas as drogas encontradas
, ressaltando que
tais admissões se deram já na área externa do imóvel
.

O depoente prosseguiu relatando que
a quantia pecuniária foi localizada em poder da apelante
e, segundo lhe repassaram os seus colegas de farda que efetivamente adentraram na vivenda,
apenas a ré se encontrava no interior da casa e os tabletes de psicotrópicos estavam à plena vista
, sobre a cama de um dos cômodos.

A testemunha esclareceu que os policiais chegaram
imediatamente
após o aparecimento da apelante no
locus delicti
, de tal modo que, na sua concepção,
não haveria tempo hábil para que ela interagisse com terceiros que porventura se encontrassem dentro do imóvel ou mesmo para que outras pessoas saíssem do local
entre a chegada daquela e a abordagem policial, ressaltando ainda que
nenhum dos componentes da viatura visualizou alguém saindo do domicílio neste ínterim
.

Por fim, o depoente
reiterou que a recorrente confessou ser a proprietária dos entorpecentes
e reafirmou que, embora não se recorde com exatidão a cor do ciclomotor,
a ré pilotava uma motocicleta modelo
Biz
, revelando que, na data do fato, se dirigiram até a casa da irmã da apelante,
onde supostamente se encontrava o seu cunhado “Elton de tal” e onde nada de ilícito foi apreendido
.

No mesmo diapasão foi o relato da testemunha
Glebson Ferreira Nobre
, o qual foi o responsável pela condução da flagrada e que, embora não tenha sido ouvido em juízo, disse na Delegacia que, após receberem informações implicando a apelante no narcotráfico, os policiais se deslocaram até o endereço noticiado e encontraram
“a suspeita Talita chegando em sua residência, onde
foi feito uma revista no interior do domicílio sendo então encontrados os entorpecentes
citados no termo de apreensão (...)
foi perguntado a suspeita se o entorpecente era da mesma, esta nos disse que sim, que era de sua propriedade
”.
(
Sic –
ID 59292537 - Pág. 14).

Malgrado o condutor não tenha sido ouvido na etapa judicial, as suas declarações encontram supedâneo direto no detalhado depoimento prestado em audiência pela testemunha
Renato Moreira de Castro
, de maneira que,

havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do eg. STJ,
in verbis
:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial
foram
corroboradas pelas declaraçõe
s
da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,

colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Ademais, não obstante as testemunhas consistam
nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é certo que tal peculiaridade não
retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e se inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a ré no evento ilícito,
assim como se dá na hipótese
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu,
as declarações prestadas em juízo e na fase administrativa pelos policiais militares coadunam-se com
o termo de exibição e apreensão, com os laudos de constatação preliminar e definitivo e com a própria situação de flagrância, além das
peculiaridades do caso concreto
de que trata o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
expressiva quantidade e a diversidade de drogas
apreendida em poder da recorrente, pois os laudos periciais evidenciam que,
além de guardar pequenas porções de substância análoga à cocaína em grânulos
, com massa líquida de cerca de 46g (quarenta e seis gramas), tinha em depósito ainda
06 (seis) tabletes de substância análoga à maconha
, com massa bruta de
1,976kg
(um quilograma, novecentos e setenta e seis gramas)
, e
01 (um) tablete de substância análoga à cocaína,
com
massa bruta de
444g
(quatrocentos e quarenta e quatro gramas)
.

As circunstâncias em que se deram a prisão da apelante e a apreensão da droga também apontam para a destinação mercantil das substâncias
, pois, o
termo de exibição e apreensão
aponta que, no mesmo ato, foi confiscada a quantia pecuniária de
R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais), em cédulas trocadas e em moedas
, ao passo que o
laudo pericial
atesta o confisco de
02 (duas) balanças digitais,
petrecho associado ao narcotráfico, cujas superfícies externas continham
material sólido amarelado
, na forma de grânulos, o qual
testou positivo para a presença de cocaína
.

Com relação à
versão apresentada pela acusada
, esta fez uso do seu direito ao silêncio na etapa extrajudicial (ID 59292537 - Pág. 36/38), ao passo que,
em juízo
,
negou a autoria do crime e refutou a propriedade dos entorpecentes
, bem assim sustentou se tratar de
mera usuária de drogas
, esclarecendo que
não morava no domicílio onde se deu o flagrante
e que se dirigiu até o local apenas para adquirir uma motocicleta do
terceiro denominado “Elton”, o qual seria o verdadeiro dono do imóvel onde foram localizados os psicotrópicos
.

A increpada aduziu ao juízo que
reside, e já residia à época do fato, na cidade de Primavera do Leste/MT
, município em que também morava o indivíduo “Elton” e onde veio a conhecê-lo antes de este se mudar para a casa em que ocorreu a prisão, ressaltando a interrogada que, na data fatídica, quando compareceu no
locus delicti
,
a pessoa de “Elton” se encontrava naquele local e dali saiu pouco tempo depois da sua chegada, a fim de ir buscar a tal motocicleta, que seria o objeto das tratativas entre ambos
, contudo,
antes do seu retorno, aquela foi abordada e presa pela Polícia
.

A apelante asseverou que
não sabia da existência dos entorpecentes na residência
e que, desde o início, informou à guarnição da Polícia Militar que não morava em Rondonópolis/MT, bem como asseverou que,
no momento fatídico
,
possuía consigo a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,
em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais)
, referente ao pagamento da primeira metade do preço da motocicleta.

Não obstante a
natureza mista do interrogatório
, considerado
meio de defesa
e
meio de prova
, é certo que o valor probatório do ato processual em questão será aferido mediante a análise concatenada dos demais elementos jungidos ao feito e à luz da verossimilhança das alegações prestadas.

Na hipótese, as declarações da insurgente esbarram frontalmente com o depoimento judicial da testemunha compromissada
Renato Moreira de Castro
, segundo o qual, como já dito,
a droga se encontrava à plena vista no interior do imóvel
e os agentes estatais compareceram ao local imediatamente após a chegada da ré, enquanto esta adentrava no domicílio,
não havendo tempo hábil para que ela interagisse com terceira pessoa que ali eventualmente se encontrasse
, tendo o depoente dito ainda que
os policiais não viram ninguém sair da casa entre a chegada da ré e a abordagem policial
.

Além disso, a increpada alega que portava apenas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) que somavam R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), porém, o termo de apreensão atesta a
localização de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais), em cédulas trocadas diversas
de
cinquenta reais
,
vinte reais
,
cinco reais
e
dois reais
, além de
moedas
(ID 59292537 - Pág. 20).

Não bastasse, conquanto tente atribuir a autoria delitiva ao terceiro denominado “Elton”, ambos os policiais ouvidos atestaram que
as informações anônimas recebidas pela Polícia davam conta de que as drogas ilícitas eram guardadas por pessoa do sexo feminino
, e a testemunha judicial revelou que a descrição física destas denúncias contemplava
tom de pele moreno e baixa estatura, características correspondentes à compleição da acusada
, a qual, segundo os policiais,
assumiu a propriedade das drogas por ocasião do flagrante e informou residir no imóvel do crime
.

Além de incongruente com as provas do feito, e em que pesem as declarações da informante
Horiane Laura Silva Dias
, irmã da recorrente, a versão da ré carece
sobremaneira de verossimilhança
, na medida em que alega residir na Comarca de Primavera do Leste/MT,
sem juntar aos autos o respectivo comprovante de endereço
, em desatenção ao comando do art. 156 do CPP, não se ignorando que o
instrumento de procuração
encartado no ID 59292537 - Pág. 104 e o
termo de qualificação confeccionado na Delegacia
, acostado no ID

59292537 - Pág. 36,
ambos assinados pela recorrente
,
indicam que esta reside no domicílio constante da denúncia
.

Oportunamente, é de se frisar ainda a irrazoabilidade na alegação de que alguém, visando adquirir e buscar uma motocicleta, dirige-se ao local da tradição sozinho, na condução de outro ciclomotor.

Por seu turno, a testemunha de defesa
Márcia Alves da Silva
confirma ter acompanhado a ré até a lotérica onde foi sacado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, todavia, pouco soube esclarecer sobre a acusação de narcotráfico propriamente dita, revelando, lado outro, que a pessoa de “Elton”, ex-cunhado da recorrente, residia em Cuiabá/MT –
e não em Primavera do Leste/MT, como disse a ré
.

A propósito, a tese de que a recorrente seria
apenas
usuária de drogas esbarra no restante das provas dos autos e nas peculiaridades do caso concreto, as quais levam a crer que a increpada guardava entorpecentes com a finalidade mercantil no domicílio onde foi presa, pois é
manifestamente inverossímil

que a expressiva quantidade de psicotrópicos apreendida nestes autos, de naturezas distintas e acondicionados de maneiras diversas, destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Como se sabe, o simples fato de
possuir em depósito
o vultoso montante de substâncias ilícitas com o
desiderato comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
e
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia em si
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 07

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Mesmo porque, ainda que procedente a alegada condição de usuária, tal peculiaridade não retira da agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio malsão a fim de sustentar o próprio vício (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
,
a conduta e as condições pessoais e sociais
da apelante fazem roborar a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, embora não registre maus antecedentes ou reincidência, a r. sentença impugnada atesta que
possui outra ação penal em trâmite na comarca de Paranatinga/MT
, por
delito da mesma espécie
(n.º 1427-29.2014.811.0044 – código 55516).

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que a apelante
guardava
e
tinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a almejada absolvição por insuficiência probatória.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da vindicada redução da pena-base ao mínimo legal
:

Ressai do r. édito impugnado que a pena-base imposta à condenada afastou-se em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses do patamar mínimo legal e foi fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável conferida a
04 (quatro) circunstâncias judiciais
, a saber, os
MOTIVOS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, e a
QUANTIDADE
e a
NATUREZA

das drogas, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...).
Os motivos
estão interligados ao
ganho fácil de dinheiro
, vez que preferiu assim arriscar sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. (...).
As conseqüências
são das mais severas, pois o
tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado
. Ademais, não se pode olvidar das
questões de segurança e saúde pública
, sendo certo o aumento dos delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por causa o vício.
Não há como dissociar a conduta do réu destas mazelas
, posto que seria ingênuo declarar que somente as drogas dos outros traficantes é que causam dor, crimes e vícios e que a droga do réu é boa. Assim aumento a pena em 01 (um) ano. (...).
A quantidade

1,976Kg (um quilo e novecentos e setenta e seis quilos) de maconha e 490,107 (quatrocentos e noventa gramas e cento e sete miligramas) de cocaína

merece maior reprovabilidade, de modo que aumento a pena em 06 (seis) meses.
A natureza da droga
(MACONHA e
COCAÍNA) última droga esta que autoriza o recrudescimento da sanção basilar
, qual faço em 06 (seis) meses. Assim,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e em 750 (setecentos e cinquenta) dias multas.”.
(ID 59292539 - Pág. 52) – Destaquei.

Como se vê, neste particular tocante, a pretensão recursal
comporta parcial provimento
, notadamente no que refere aos
MOTIVOS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, na medida em que os aludidos vetores octogonais foram valorados com base em elementos intrínsecos ao próprio tipo penal, quais sejam, a
obtenção de lucro fácil e as mazelas causadas à saúde pública e à segurança da sociedade
, portanto, incapazes de ensejar o recrudescimento da sanção básica.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
Os motivos apontados pelo juiz singular
, de fato, assim como alegado pelo impetrante,
são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como
normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade
”.

(HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) – Destaquei.

“3. É cediço o entendimento de que
os
danos à saúde pública são inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
, não justificando a negativação das consequências do crime
”.
(REsp 1687995/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017) – Grifei.

“3. O fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências não é idôneo. Isso porque,
o fato de ‘o tráfico de drogas ser umas das maiores mazelas de saúde pública da atualidade’ é uma circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico
, portanto, não pode ser usado para exasperar a pena-base”.
(HC 334.467/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

Por outro lado, quanto à
NATUREZA
e a
QUANTIDADE

das substâncias entorpecentes,
obrou em acerto o d. juízo sentenciante
, pois sabe-se que art. 42 da Lei n.º 11.343/06 preceitua que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Na hipótese, a prisão da apelante resultou na apreensão de
1,976kg (um quilograma, novecentos e setenta e seis gramas) de maconha e 490g (quatrocentos e noventa gramas) de cocaína
, e, embora a Portaria n.º 344 do Ministério da Saúde não estabeleça critérios gradativos de nocividade entre as substâncias ali elencadas,
é notório que a cocaína consiste em uma das substâncias mais deletérias à saúde humana
, além de possuir
elevadíssimo poder viciante
, peculiaridades que,
in casu
, autorizam desabonar tanto a
quantidade
quanto a
natureza
das drogas, com a subsequente a exasperação da reprimenda basilar, nos termos da jurisprudência pátria:

“
A pena-base do paciente foi exasperada em 1/2, em virtude do desvalor conferido
à sua culpabilidade - em virtude de haver sido preso em flagrante quando estava cumprindo pena em regime aberto por outro crime de tráfico de drogas -,
e às circunstâncias do delito, consubstanciada na
expressiva quantidade, variedade e natureza altamente deletéria de dois dos entorpecentes apreendidos - 7 tijolos de maconha, 79 porções de cocaína e pedras de crack
(e-STJ, fl. 29) -,
fundamento idôneo para tal fim, pois em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, e à jurisprudência desta Corte Superior,
não havendo que se falar, portanto, em bis in idem,
porquanto ficou evidenciada a gravidade concreta da conduta perpetrada, a qual extrapolou à inerente ao tipo penal violado
”.
(AgRg no HC 630.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – Grifei.

“(...) a
quantidade das drogas apreendidas é considerável - 3,706kg de maconha e 0,570kg de cocaína
(fl. 45) -
autorizando algum quantum de incremento punitivo e, até mesmo, a exasperação da pena em patamar acima da fração prudencialmente recomendada
”.

(AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) – Grifei.

Deste modo, havendo fundamentação idônea a embasar o desvalor atribuído na sentença à
NATUREZA
e

à

QUANTIDADE

da droga, afasta-se tão somente o desabono conferido aos
MOTIVOS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, readequando-se a pena-base, a qual, porém, será mantida acima do mínimo legal.

Isto porque, constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

3.

Da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006:

Como é cediço,
a aplicação da
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.
Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, diante desta exigência de índole legal, não obstante a apelante sustente preencher os requisitos da benesse, é evidente que a
não
faz jus à aplicação do referido redutor
.

Ocorre que, embora seja tecnicamente primária, a recorrente possui outra ação penal tramitando em seu desfavor, na Comarca de Paranatinga/MT, especificamente a ação penal
n.º 1427-29.2014.811.0044 – código 55516
, a qual, frise-se,
apura justamente a infração penal tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Neste ponto, consigno que não se descuida dos argumentos defensivos de que a utilização de ações penais em curso e sem trânsito em julgado, para fins de obstar a incidência do redutor de pena, ofenderia o princípio da presunção de inocência, e tampouco se ignora o judicioso precedente trazido à baila nas razões recursais (STF – HC 173.806/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em
18/02/2020
).

Por outro lado, é certo que, mesmo após a prolação do paradigma colacionado pela i. defesa, a jurisprudência do e. STJ segue orientando no sentido de que, embora não se prestem a depreciar os antecedentes do condenado ou a lhe outorgar o
status
de reincidente, a existência de ações penais em andamento, a depender do caso concreto,
serve para obstar um benefício legal ante a demonstração do não preenchimento dos respectivos requisitos
,
desde que existentes elementos concretos para concluir que o agente se dedica a atividades criminosas
[
ex vi
do EREsp n. 1.431.091/SP, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016].

Nesse sentido, colho os recentes julgados da e. Corte Cidadã:

“IV - Além disso,
é consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base
.
Contudo, na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas
,
sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado
. V - Na hipótese,
ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, é evidente que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto - o sentenciado responde por outras duas ações penais pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes - a indicar a sua dedicação a atividade criminosa
. (...)”.
(HC 615.347/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
09/12/2020
, DJe 15/12/2020) – Destaquei.

“2.
Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base
(Súmula n. 444 do STJ),
podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
”.
(AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,
julgado em
17/11/2020
, DJe 20/11/2020) – Destaquei.

No mesmo sentido firmou-se o entendimento do e.
TJMT
, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 52
da Jurisprudência Uniformizada da
C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, DJE nº 10257, de 16/05/2018).

In casu
, além do processo-crime anterior ainda em trâmite, igualmente voltado a apurar a prática do delito de tráfico de drogas, a própria ré
admitiu no seu interrogatório judicial ter se envolvido em outras situações delitivas, inclusive relativas a entorpecentes
, nas cidades de Juscimeira/MT, Paranatinga/MT e Primavera do Leste/MT, peculiaridades que, a meu ver, assimiladas de maneira concatenada, revelam a sua dedicação às atividades criminosas e impedem a incidência do benefício almejado.

Destarte,
refuta-se
o pleito pela aplicação da minorante
.

4.

Da materialização da nova reprimenda
:

Conforme fundamentado no item 02 deste aresto, uma vez afastada a valoração desfavorável conferida na sentença aos
MOTIVOS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime; e mantido o desabono atribuído à
NATUREZA
e à
QUANTIDADE
das drogas, bem como o respectivo
aumento de 01 (um) ano de reclusão sobre a sanção básica
, tal qual exasperado na sentença, por se mostrar razoável e proporcional, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, mostram-se ausentes circunstâncias agravantes, ao passo que se mantém a incidência da
menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP) e a subsequente atenuação de 01 (um) ano da pena, estabelecendo-se a sanção intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arrazoados na mínima fração legal,
que se torna DEFINITIVA
ante a inexistência de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição da reprimenda.

Conserva-se inalterado o regime
semiaberto
para o início da expiação penal, diante do
quantum
de pena imposto (
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
b,
do CP) e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, a apelante prequestiona o art. 1.º, inc. III, e art. 5.º, inc. LVII, ambos da Constituição Federal; o art. 59 do Código Penal; e o art. 33,
caput
e §4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
TALITA DIAS SANTOS
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente a fim de readequar a pena-base por meio do afastamento da valoração desfavorável atribuída aos
motivos
e às
consequências
do crime na primeira fase dosimétrica, de modo que a reprimenda final e definitiva da apelante fica redimensionada para
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se inalterados o
regime inicial
semiaberto
e o valor unitário do dia-multa na mínima fração legal, bem como os demais termos d
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1274-96.2015.811.0064 – código 628635.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021